Tribunal: TJMT
Processo: 8011594-20.2013.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011594-20.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALBORINA CORREA DA SILVA - CPF: 415.494.221-20 (RECORRIDO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), GILCIMARA CORREA ROCHA - CPF: 020.249.201-01 (RECORRIDO), JAIR MANOEL SIMAO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 8011594-20.2013.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): JAIR MANOEL SIMAO

Recorrido(s): ALBORINA CORREA DA SILVA

GILCIMARA CORREA ROCHA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/ASSISTIDO PARA CIÊNCIA PESSOAL DA SENTENÇA – SENTENÇA BENÉFICA AO ASSISTIDO –INTIMAÇÃO PESSOAL ASSEGURADA NOS TERMOS DO ARTIGO 186, §2o, DO CPC EM CASO DE NECESSÁRIA PROVIDÊNCIA DO ASSISTIDO – INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE QUAISQUER PROVIDÊNCIA – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS – AUSÊNCIA DE ATO A SER PRATICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme as disposições do artigo 269 do Código de Processo Civil a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. A intimação é corolário da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é preciso conferir ciência ao destinatário para a prática do ato.

Nos termos do artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil: “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.

Em sendo o processo extinto por inexistência de bens penhoráveis, o que representa benesse ao executado, inexiste interesse recursal da Defensoria Pública em pretender a intimação do executado, seu assistido, para tomar ciência pessoalmente da sentença a fim de exercitar o contraditório, assim como para justificar se tem interesse em continuar a ser assistido pela instituição.

A intimação pessoal, nos termos dos artigos acima citados, é assegurada em caso de necessária manifestação ou cumprimento de alguma diligência, o que não é o caso dos autos em que basta a mera ciência da sentença de extinção do feito.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, assistida pela Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e julgou extinta a execução por falta de bens penhoráveis, determinando a expedição de certidão de crédito e, em sentença que rejeitou embargos declaratórios, manteve o indeferimento de pedido de intimação pessoal do Executado para tomar ciência acerca dos termos da sentença, conforme dispositivos que cito:

Diante do exposto, HOMOLOGO o valor da execução de R$ 18.273,86 (dezoito mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) e JULGO EXTINTO a presente execução sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015.

Expeça-se a certidão de crédito.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença, por seus próprios fundamentos.

Expeça-se o necessário.

Consoante se verifica dos autos, a parte Executada, beneficiada pela sentença de extinção, assistida pela Defensoria Pública, interpôs recurso inominado porque o juízo de origem negou pedido de intimação pessoal do assistido quanto aos termos da sentença.

Nos autos, em embargos declaratórios, formulou o seguinte pedido ao magistrado de origem:

Diante do exposto, pugna a Vossa Excelência que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido,
de modo a ser sanada a contradição apontada, a ser deferido o pedido feito na manifestação de ID. 47637984, a fim de que seja determinado a intimação pessoal do Executado, para ciência e conhecimento da sentença, de modo a facilitar o exercício da defesa, requer que seja questionado e certificado o interesse do mesmo a ser assistido pela instituição, atualizando seus dados e comprovando a permanência da situação de hipossuficiência
, pelos fatos e argumentos acima expostos.

Após a rejeição dos aclaratórios, interpôs recurso inominado alegando cerceamento de defesa e requereu o seguinte:

Seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, no sentido de que seja declarada a nulidade processual concomitante ou singular em razão da dispensa imotivada da intimação pessoal do Recorrente/Executado, por cerceamento do direito constitucional de defesa, cassando a sentença prolatada, de modo a facilitar o exercício da defesa do Recorrente/Executado;

Pois bem.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o recurso não deve ser conhecido por falta absoluta de interesse recursal. Isso porque a intimação pessoal é, de fato, uma prerrogativa, no entanto é assegurada em caso de necessária diligência a ser cumprida pessoalmente pela parte assistida pela Instituição, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 269 do Código de Processo Civil, a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. A intimação é corolário da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é preciso conferir ciência ao destinatário para a prática do ato.

Ademais, nos termos do artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil: “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada
quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
”.

Em sendo o processo extinto por inexistência de bens penhoráveis, o que representa benesse ao executado, inexiste interesse recursal da Defensoria Pública em pretender a intimação do executado, seu assistido, para tomar ciência pessoalmente da sentença a fim de exercitar o contraditório, assim como para justificar se tem interesse em continuar a ser assistido pela instituição.

No caso, a intimação pretendida é apenas para tomar ciência quanto aos termos de uma sentença de extinção do processo por inexistência de bens do próprio Executado, assistido da Defensoria Pública. Nem mesmo se diga que é necessária a intimação do executado para manifestar se tem o quadro de hipossuficiência se mantém, pois tal pedido é contrária ao próprio quadro fático e processual, visto o motivo da extinção: justamente a inexistência de bens.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021